Tribunal: STF
Processo: AP 1251
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de BELCHIOR ALVES DOS REIS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional. 



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    A pena privativa de liberdade foi substituída, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução; 



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena; 



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena; 



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado; 



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; 



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais). 



     



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E CO-AUTORIA DE BELCHIOR ALVES DOS REIS COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Inexistência de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do artigo 41 do CPP e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    2. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente de Quartel General do Exército, em Brasília, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática.



    3. CONFISSÃO DE 443 CO-AUTORES ao realizarem Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput ) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). PRISÃO DO ACUSADO no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército.



    4. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL para CONDENAR o réu BELCHIOR ALVES DOS REIS, em concurso material (CP, art. 69) à (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput , do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de ½ (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 27/11/2024, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 97), pautados para julgamento em Sessão Virtual do Plenário de 28/2/2025 a 11/3/2025 (Dje de 20/2/2025).



    Em 11/2/2025, a Defesa de BELCHIOR ALVES DOS REIS interpôs Apelação contra o “acórdão integrativo proferido em sede de Embargos de Declaração, que manteve sua condenação, nos termos dos arts. 593 e seguintes do Código de Processo Penal” (eDoc. 103).



    Ao final, requereu o “recebimento no duplo efeito, processamento e remessa ao órgão Competente, para melhor exame do decisum” e “seja autorizado a apresentar as suas razões de defesa perante a Corte Colegiada”.



    É o relatório. DECIDO.



    De início, destaco que, nos termos do art. 21, § 1°, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recursos inadmissíveis, como é o caso dos autos.



    Com efeito, não é cabível apelação contra decisão proferida por Órgão Colegiado desta SUPREMA CORTE.



    Dispõe o art. 593 do Código de Processo Penal que caberá Apelação, no prazo de 5 (cinco) dias: 



    I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;



    II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;



    III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: 



    a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;.



    b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;.



    c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;.



    d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.



    Conforme ensinamentos da doutrina processualística, quando houver controvérsia sobre o recurso cabível, será possível a aplicação do princípio da fungibilidade, que “justifica-se no sistema processual civil sempre que a correlação entre as decisões jurisdicionais e o recurso cabível, prescrita pelo legislador gerar algum tipo de dúvida no caso concreto.” (BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 1107). 



    Nesse sentido, cito a decisão monocrática proferida pela Ministra CÁRMEN LUCIA, na PETIÇÃO 12.075/SP, datada de 22/5/2024: 



    “O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso inadequado pode ser recebido como aquele legalmente previsto, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso próprio para impugnar-se a decisão judicial, e o comportamento processual do recorrente não configure erro grosseiro ou má-fé.”



    No mesmo sentido, compreendeu o Ministro NUNES MARQUES, para quem “a formalização de recurso manifestamente incabível evidencia erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal” (Pet 11.763 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 19/9/2024). 



    Logo, o recurso apropriado na hipótese dos autos seriam os Embargos de Declaração, inclusive já opostos, sendo considerado erro grosseiro a interposição do presente recurso, tendo em vista o acórdão condenatório proferido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nesse sentido, as questões suscitadas neste requerimento devem ser analisadas em consonância com a legislação de regência, observando-se ainda, o princípio da taxatividade dos recursos em matéria penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente